Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705073-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE CARDOSO DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §4o), uma vez que não foi requerida a gratuidade de justiça no presente agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator